Tribunal: TJBA
Processo: 8049567-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049567-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR Agravado: RONNIE DE SOUSA BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD E SIEL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado em ação de execução de título extrajudicial, consistente na requisição, por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, de informações cadastrais destinadas à localização do endereço do executado. A decisão recorrida entendeu que a responsabilidade pela localização do devedor é exclusiva da parte exequente e que os sistemas requeridos têm finalidade estrita de busca patrimonial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se é admissível a utilização dos sistemas informatizados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD para localização do endereço do executado em execução frustrada, mesmo sem o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pela parte exequente. III. Razões de decidir 3. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe deveres mútuos entre os sujeitos do processo, inclusive o dever do juízo de auxiliar a parte na superação de entraves processuais, como a dificuldade de localização do devedor. 4. A exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais carece de respaldo normativo e impõe ônus desproporcional ao credor, obstando a efetividade da jurisdição executiva. 5. O artigo 256, § 3º, do CPC admite a requisição de informações a órgãos públicos para caracterizar o endereço incerto ou ignorado, validando o uso dos sistemas requisitados para essa finalidade. 6. O indeferimento da requisição impõe ao exequente a obrigação de localizar o devedor sem acesso aos meios judiciais disponíveis, o que afronta os princípios da efetividade e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD para a obtenção de informações cadastrais do executado, inclusive seu endereço, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pela parte exequente. 2. O indeferimento imotivado do uso de tais sistemas compromete a efetividade do processo executivo, violando os princípios da cooperação e da razoável duração do processo". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 256, § 3º, 773, parágrafo único, 797, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.25.128747-0/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24.09.2025; TJSP, AI 2319460-89.2025.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 03.11.2025; TJRS, AI 50167804620258217000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 28.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049567-72.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Agravado Ronnie de Souza Brito, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator